Tribunal: TJDFT
Processo: 0726223-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726223-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMMANUEL DE MORAIS SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EMMANUEL DE MORAIS SANTANA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual, nos autos do cumprimento de sentença apresentado contra o DISTRITO FEDERAL, deferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento das custas processuais da fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais. Esta a decisão agravada: “I - Defiro à parte autora a gratuidade de justiça. Anote-se. II - Promova-se o recolhimento das custas processuais da fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, bem como sua inclusão no valor da causa, haja vista que a concessão do benefício de gratuidade de justiça deferido à parte autora não se estende à pessoa de seu advogado. III - As custas deverão ser recolhidas de acordo com a pretensão do advogado exequente, visto que o valor da causa é definido com base na pretensão formulada, em tese. Prazo: QUINZE DIAS.” – ID 197007183 dos autos de origem n. 0716389-10.2024.8.07.0001. A parte agravante alega que “A verba sucumbencial tem caráter explicitamente acessório, tendo em vista não constitui de per si, mas sim a partir do sucesso do pedido principal. Nesse sentido, cabe a extensão do benefício concedido ao agravante.” – ID 60795254, p. 4. Sustenta que “a exigência de pagamento de custas exclusivamente sobre os honorários de sucumbência constituiriam verdadeira cisão do objeto processual, acarretando prejuízo ao agravante.” – ID 60795254, p. 7. E pede: “Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar a decisão interlocutória agravada, concedendo ao agravante o benefício da gratuidade de justiça, atribuindo-se a este agravo o efeito suspensivo.” - ID 60795254, p. 8. Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça em decisão ora agravada. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. O artigo 23 da Lei Federal 8.906/1994 (Estatuto da OAB) dispõe que o advogado tem pretensão própria ao cumprimento de sentença em relação aos seus honorários, podendo, para tanto, exercer essa faculdade de modo autônomo. Assim, tanto o credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão do montante dos honorários, quanto poderá haver, como já dito, o exercício da pretensão quanto aos honorários. Veja-se que ao credor principal foi deferida a gratuidade de justiça na mesma decisão ora agravada de ID 197007183, autos de origem. Gratuidade de justiça é direito pessoal; caso deferido à parte, não se estende a seu advogado, o qual, para gozar da benesse, deve requerê-la e demonstrar hipossuficiência econômica, o que não se deu no caso em discussão. Por isto e, no ponto, deve ser mantida a decisão agravada. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO. ECA. DESERÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO SOBRE HONORÁRIOS. ISENÇÃO DE CUSTAS. DESCABIMENTO. BENEFÍCIO EM FAVOR DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE EXTENSÃO AO ADVOGADO. PREPARO EXIGIDO MESMO QUE A PARTE RECORRA EM SEU NOME, SE O RECURSO DIZ RESPEITO APENAS AOS HONORÁRIOS. ( ). 3. Sob o atual CPC, independentemente de quem seja a parte recorrente, autor ou patrono, o recurso que verse exclusivamente sobre honorários apenas estará dispensado do preparo se o próprio advogado demonstrar seu direito à gratuidade (art. 99, § 5o, do CPC/15). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, AgInt no AREsp 1670741/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO PRINCIPAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO AO PROCURADOR DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. I - O cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais requerido juntamente com a condenação principal não exime o Advogado da parte beneficiária da gratuidade de justiça de pagar as custas iniciais quanto ao seu pleito. II - A gratuidade de justiça é direito personalíssimo e não se estende ao Advogado da parte, salvo se ele demonstrar que faz jus ao benefício, §5o do art. 99 do CPC. Mantida a r. decisão que, diante do não recolhimento das custas pertinentes ao cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais, recebeu unicamente o pleito quanto ao crédito principal, requerido pela autora. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1787445, 07403779720238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONJUNTO ENTRE O CRÉDITO PRINCIPAL DEVIDO À PARTE E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRÉDITO DEVIDO AO PATRONO. AUTONOMIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO REFERENTES AOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 85, §14, do CPC, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. Decorre disso que a verba relativa à sucumbência constitui direito autônomo do advogado, que pode ou não buscar o recebimento conjuntamente com o crédito da parte. 2. Nos termos do que dispõe o §5o, do art. 99, do CPC, mesmo na hipótese de concessão da gratuidade de justiça para a parte assistida por advogado particular, a pretensão acerca do recebimento dos honorários de sucumbência fixados em favor do advogado do beneficiário está sujeito ao recolhimento de custas, salvo se o próprio advogado demonstrar que também faz jus à gratuidade. 3. No caso, não se verifica fundamento jurídico, seja na órbita constitucional ou legal, que ampare a concessão de gratuidade de justiça a quem não preencha o requisito da hipossuficiência financeira. Trata-se de isenção legal de natureza personalíssima. Logo, no cumprimento de sentença dos créditos principais devidos à parte beneficiária de gratuidade de justiça, este benefício se não estende automaticamente ao seu patrono que busca conjuntamente receber os honorários de sucumbência. 4. Considerando que os honorários de sucumbência é crédito autônomo cobrado em favor exclusivamente do advogado, que, em princípio, não é beneficiário da assistência judiciária gratuita, imprescindível o recolhimento das respectivas custas. 5. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1732194, 07201655520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, ciente da divergência jurisprudencial quanto ao tema, bem definida a revisão de posicionamento quanto ao tema (gratuidade de justiça não se estende de forma automática ao advogado, que deve demonstrar o preenchimento dos requisitos para a concessão de tal benesse, o que não ocorreu no caso em tela), a decisão de origem, objeto do agravo de instrumento, deve ser mantida no ponto. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora